Tribunal: TJMT
Processo: 1065973-36.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1065973-36.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (APELADO), EDSON CARLOS PEREIRA - CPF: 080.835.509-06 (ADVOGADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 104-A DO CDC. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de limitação de descontos em folha de pagamento com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), impondo teto de 30% sobre os rendimentos líquidos do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, para os fins do art. 104-A do CDC, a parte autora, apresentou os requisitos legais necessários à instauração válida do procedimento judicial de superendividamento.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu mecanismos processuais destinados à prevenção e ao tratamento do superendividamento do consumidor, condicionando o acesso ao rito especial à demonstração de que as dívidas comprometem o mínimo existencial e à apresentação de plano de pagamento com observância dos critérios de viabilidade, proporcionalidade e limite temporal.

4. No caso concreto, a parte autora não apresentou plano de pagamento conforme exigido pelo art. 104-A do CDC, tampouco demonstrou o preenchimento dos requisitos legais e procedimentais, circunstância que impede o acolhimento da pretensão de limitação judicial dos descontos.

5. A ausência de liturgia procedimental inviabiliza o manejo do processo por superendividamento e impõe a reforma da sentença, com julgamento de improcedência do pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. A limitação judicial de descontos com fundamento na Lei nº 14.181/2021 exige a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, resguardado o mínimo existencial, sob pena de improcedência do pedido.

2. A ausência dos requisitos do art. 104-A do CDC inviabiliza o deferimento de medidas judiciais de reestruturação de dívidas por superendividamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara esp. em direito bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de limitação de desconto com base na lei do superendividamento ajuizada por
Edezio Lima Fernandes.

A sentença recorrida (ID. 308393370) julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, determinando a limitação dos descontos na folha do pagamento do autor em 30% sobre os rendimentos líquidos do autor e condenou a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 308393372, o apelante sustenta que o Banco segue parâmetros e regulamentações específicas para a concessão de crédito aos clientes, considerando diversos fatores relacionados ao perfil de relacionamento.

Alega que o cliente assumiu obrigação contratual perante o Banco, ratificando sua vontade de realizar o negócio jurídico ao utilizar o valor disponibilizado nas operações firmadas.

Defende que a cobrança das parcelas é legítima e se dá conforme previsão expressa nos contratos celebrados entre as partes.

Afirma, ainda, que os contratos de crédito consignado observam os limites legais e que, nos casos de débitos em conta corrente, não é possível aplicar, por analogia, a limitação de 30%, por não se tratar de descontos via consignação em folha.

Sustenta que o art. 4º da Lei 14.131/2021 estabelece mera faculdade de suspensão das obrigações pelo prazo de até 120 dias.

Aduz, por fim, a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) ao caso concreto, sob o argumento de que a parte autora agiu de má-fé ao contratar os empréstimos, ciente de sua incapacidade de adimplir as obrigações assumidas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 308393379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Friso que a parte autora, ora apelada,
ajuizou Ação de limitação de desconto com base na lei do superendividamento
.

A referida ação encontra-se prevista no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que o dispositivo é uma novidade legislativa introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, que acrescentou no ordenamento jurídico dispositivos dedicados a regular o procedimento a ser observado em ações cuja pretensão é obter a repactuação de dívidas em razão de superendividamento.

Com efeito, a lei do superendividamento destina-se àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, se fazendo instrumento jurídico adequado para que eles possam ser reinseridos no mercado de consumo, superando a inadimplência, sem prejuízo do seu próprio sustento.

A normativa do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, faculta o parcelamento, dilação de prazos, redução de montantes, juros, taxas e demais soluções possíveis para o adimplemento das dívidas do consumidor.

Sobre o tema, explica a doutrina que “o superendividamento pode ser definido como impossibilidade global do devedor - pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras do consumo em um tempo razoável com a sua capacidade atual de rendas e patrimônio” (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3ª ed. São Paulo: RT, 2010, P. 1051).

Ademais, frisa-se que o consumidor que pretende se beneficiar com a Lei 14.181/21, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Anota-se que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto nº 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

cumpre salientar que, a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) promoveu uma alteração no Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de estabelecer um rito específico que possibilite a repactuação de dívidas perante os credores, voltado às pessoas que, em razão da multiplicidade de obrigações pecuniárias, têm sofrido comprometimento de sua renda mensal em proporção tão desproporcional que vulnera o conceito de mínimo existencial.

O referido procedimento observa uma liturgia bifásica, iniciando-se, de forma inexorável, pela fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores cujos débitos se enquadrem na condição de superendividamento.

Nessa oportunidade, o consumidor deverá apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, resguardado o mínimo existencial, conforme regulamentação vigente, bem como preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, nos termos do art. 104-A do CDC.

Somente na hipótese de insucesso dessa etapa é que o julgador poderá instaurar o processo por superendividamento, destinado à revisão e integração dos contratos, com subsequente repactuação das dívidas remanescentes por meio de plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, o autor, ora apelado, fundamentou sua pretensão de redução dos descontos referentes a seus débitos com a instituição financeira na Lei 14.181/2021, mais precisamente em seu artigo 104-A. Contudo, não trouxe aos autos proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo supracitado.

Assim, ausentes os requisitos previstos em Lei, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença é a medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –RECURSO DESPROVIDO.

1.
O regime de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores.

2. Nesse contexto, não se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos.

4. Recurso desprovido. (N.U 1009391-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)
(destaquei).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA PELO PROCEDIMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE – CONCILIAÇÃO FRACASSADA -
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” - RENDIMENTOS LÍQUIDOS ALÉM DO “MÍNIMO EXISTENCIAL” - ART.3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00)
– CONSIGNADOS NO LIMITE PERCENTUAL DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS E DA AUTORA PREJUDICADO.

1.
Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito à repactuação, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

2. No caso, se os rendimentos líquidos que, segundo números da própria devedora, permanecem além do mínimo existencial previsto no art.3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar e o valor das parcelas descontadas estão dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016, ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do plano de repactuação dos débitos.

3. Recurso dos réus provido. Prejudicado o recurso da autora.-

(N.U 1026578-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)
(destaquei).

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pleitos contidos na exordial.

Via de consequência, ante da inversão do resultado da lide, inverto a sucumbência, condenando a parte autora, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo sua exigibilidade suspensa ante o deferimento do beneficio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025